Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018341-79.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA - CPF: 830.262.581-72 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA. UNÂNIME

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DO RELATOR DAS TURMAS RECURSAIS – INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA - TERATOLOGIA INEXISTENTE – RECURSO PRÓPRIO E ADEQUADO NÃO UTILIZADO - IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER DO “WRIT” COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

Ausente repercussão geral acerca das questões fáticas, o único recurso cabível em face de inadmissão a Recurso Extraordinário é o Agravo Interno, de modo que, havendo recurso próprio, há que ser denegado o mandado de segurança que contém o objeto da discussão.

“(...) I - A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se aos casos em que a decisão seja considerada teratológica, consoante inteligência do artigo 17, letra “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.

II - Em consonância com o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não é admissível mandado de segurança contra ato judicial contra o qual caiba recurso.

III - Pacífica a jurisprudência e a doutrina pátrias, no sentido de que o mandado de segurança não é admissível como substituto de recurso próprio, pois por ele não se admite a reforma da decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. (N.U 0034921-51.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
JULIANA MOURA ALVES DAS NEVES CAMPOS
, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA
, que nos autos no. 8040227 - 80.2018.811.0001 (Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá) – Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, tendo sido este último negado seguimento.

Defende que “(...) É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se pode obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais .

Argumenta que houve ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes temos: “Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Temas acima mencionados), decidiu pela inexistência de repercussão geral, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário”.

Argumenta que a Impetrante é titular de conta bancária n. 0009734-9, agência n. 0417, perante o Banco Bradesco, e que aderiu a um seguro de vida de apólice n. 1471483, com vigência iniciando em 01/12/2015, pagando valor mensal de R$ 257,53 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Aduz que a requerente conseguiu pagar a última parcela na data de 24/11/2017, sendo que após essa data não conseguiu mais realizar os pagamentos.

Aponta que a requerente se dirigiu à agência, sendo informada que, unilateralmente, por falta de pagamento o seguro de vida foi cancelado.

Diz que “(...) nunca deixou de pagar as parcelas do seguro, sendo certo que os valores sempre estavam na conta bancária para quitar as parcelas, valendo destacar que os pagamentos eram realizados por débito automático, sendo dessa maneira impossível da Requerente deixar de pagar as parcelas. Além do mais, tendo conseguido a Requerente pagar a última parcela na data de 24/11/2017, e sendo o cancelamento do seguro realizado, de forma unilateral, na data de 02/01/2018, resta claro que se passaram apenas 38 dias sem pagamento, não sendo esse prazo hábil para o cancelamento do seguro de vida por falta de pagamento, pois sequer ultrapassou a 90 (noventa) dias. No mais, a Requerente pagou o montante de R$6.180,72 (seis mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) referentes ao seguro de vida ora discutido, sendo sempre pago corretamente o seguro, prestação por prestação, na respectiva data de pagamento. Entretanto, sem aviso prévio, sem ao menos notificar, o requerido cancelou o seguro de vida ora discutido”. (ID. Num. 55771466 – pág. 4)

Requer a concessão da liminar no sentido de suspender todos os efeitos da decisão da autoridade apontada como coatora que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário.

Ao final, pede a concessão da segurança, determinando-se o seu recebimento e processamento.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 57678977)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID. Num. 60731497)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça- manifesta-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise, o mérito do Mandado de Segurança impetrado por
JULIANA MOURA ALVES DAS NEVES CAMPOS
, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA
, que nos autos no. 8040227 - 80.2018.811.0001 (Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá) – Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, tendo sido este último negado seguimento.

Ratificando os termos da análise liminar, neste “mandamus”, tem-se que se decidiu recentemente que não é meio adequado o uso de agravo dirigido ao STF, para questionamentos acerca de decisão que julga prejudicado o recurso, aplicando a sistemática de repercussão geral, à luz do artigo 1042, “caput”, do CPC: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Nesta ótica, não há falar em usurpação de competência do STF, sendo que a Turma Recursal cumpriu o limite legal.

Ora, trata-se de feito originário de Juizado Especial, alcançando a Turma Recursal, na qual se insurge em face de acórdão que lhe foi desfavorável e, após, buscou-se a corte suprema.

A decisão que não admitiu o recurso destinado ao Supremo Tribunal não padece de qualquer ilegalidade, teratologia, ou seja, não há qualquer omissão a dispositivo de lei, nem há qualquer justificativa para que fosse aviada a ação autônoma de impugnação, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

A decisão que inadmite recurso extraordinário, sem precedentes de repercussão geral, desafia recurso próprio, qual seja, o Agravo Interno perante o próprio Tribunal de origem.

Em face disso, ausente qualquer direito líquido e certo ante à matéria fática apresentada, de modo que deve ser denegada a segurança.

A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - DECISÃO DO RELATOR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – TERATOLOGIA INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

I - A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se aos casos em que a decisão seja considerada teratológica, consoante inteligência do artigo 17, letra “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.

II - Em consonância com o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não é admissível mandado de segurança contra ato judicial contra o qual caiba recurso.

III - Pacífica a jurisprudência e a doutrina pátrias, no sentido de que o mandado de segurança não é admissível como substituto de recurso próprio, pois por ele não se admite a reforma da decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. (N.U 0034921-51.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013)

De acordo com esses apontamentos, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Auxiliadora Alves da Silva, contra ato do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que inadmitiu o agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.

O Mandado de Segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que assim disciplina: “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Assim, o objeto do Mandado de Segurança será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, mormente, o ato ou omissão necessita ser determinado, identificado de abusivo, emanado por autoridade pública, cujo objeto de prova documental deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação.

Inicialmente, cumpre analisar as alegações feitas pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso em suas informações, consistentes na incompetência do Tribunal de Justiça, na inadequação da via eleita o não cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.

A autoridade coatora aduziu que seria cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal.

Com a devida vênia ao entendimento, a Constituição Federal prevê que a reclamação visa a preservar a competência do Pretório Excelso e garantir autoridade de suas decisões, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes.

No presente caso, não estamos diante de usurpação de competência da Corte Suprema, pois a Turma Recursal agiu nos limites de sua competência; não há afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal; não há alegação de ofensa a enunciado de súmula vinculante ou de acórdão proferido em controle concentrado e não se arguiu afronta à autoridade de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A decisão aqui combatida inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento em precedentes de ausência de repercussão geral, sendo que o
único
recurso cabível seria o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem.

Desse modo, a reclamação ao Supremo Tribunal Federal também não é medida cabível para discutir a inadmissão do agravo em recurso extraordinário.

Em relação a alegação de aplicação da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, os autos carecem das informações necessárias (tal como a data do alegado trânsito em julgado) para a devida análise.

De todo modo, é cediço que o mandado de segurança só pode ser impetrado contra decisão judicial teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, não sendo possível utilizar a ação mandamental como sucedâneo recursal.

No presente caso, a impetrante interpôs agravo contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou seguimento ao seu recurso extraordinário fundamentada no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação dos Temas 417, 869 e 880, que não reconhecem a existência de repercussão geral nas matérias alegadas pela ora impetrante.

Conforme bem explanado na decisão taxada de violadora a direito líquido e certo pela impetrante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem 760.358, assentou que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário

A primeira parte da alínea a do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil disciplina que o recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecida a existência de repercussão geral terá o seu seguimento negado, sendo expressamente previsto no §2o do mesmo artigo que contra a decisão proferida com fundamento no inciso I caberá agravo interno, nos termos do artigo 1.021.

Portanto, é patente a inexistência de direito líquido e certo a ser corrigido por meio deste mandado de segurança, porquanto a decisão proferida pela autoridade coatora não é revestida de teratologia.

Desse modo, o Ministério Público se manifesta pela denegação da segurança”.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021